Tribunal: TJBA
Processo: 8060227-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060227-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: BOBLOG TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTIGO 10 DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU IGNORADO. CITAÇÃO SUPRIDA (ART. 239, § 1º, CPC). NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de inércia do autor em promover a citação. O apelante sustenta nulidade por violação ao dever de consulta (
art
. 10, CPC) e aponta que o réu já havia comparecido espontaneamente aos autos apresentando contestação, suprindo a necessidade de citação formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se é nula a sentença que reconhece a prescrição de ofício sem
oportunizar
a manifestação prévia das partes, especialmente quando os autos revelam o comparecimento espontâneo do réu, o que afasta a premissa de inércia citatória utilizada pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil veda a denominada "decisão surpresa", impondo ao
magistrad
o o dever de consultar as partes antes de decidir com base em fundamento sobre o qual não lhes foi dada oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria de ordem pública (art. 10, CPC).

O reconhecimento da prescrição deve ser precedido da intimação da parte para que possa demonstrar eventual causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo (art. 487, parágrafo único, CPC).

No caso concreto, o réu apresentou contestação, o que supre a citação nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

O juízo de origem, ao ignorar a peça defensiva e extinguir o feito por falta de citação sem ouvir o autor, incorreu em
error
in procedendo e cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Tese deste julgamento:

É nula a sentença que reconhece a prescrição de ofício sem a prévia intimação das partes, configurando cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa, mormente quando o comparecimento espontâneo do réu já havia estabilizado a lide.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9º, 10, 239, § 1º, 487, parágrafo único e 1.026, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1937695/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14/02/2022; TJ-BA, Apelação nº 0160853-63.2003.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Juiz Convocado Francisco de Oliveira Bispo, j. 23/04/2025;
TJ-BA - Apelação: 80030536520218050044, Relator.: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8060227-64.2021.8.05.0001, oriundo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e, como Apelada, BOBLOG TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)